Tribunal: TJPA
Processo: 0813996-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813996-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NELSON SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. SUPERADA A SÚMULA 410 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida para determinar a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel de NELSON SILVEIRA, unidade 1301 do empreendimento City Way, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Validade da aplicação de multa diária sem a intimação pessoal do devedor, em face da Súmula 410 do STJ;
(ii) Possibilidade de superação da Súmula 410 do STJ pelo art. 513, §2º do CPC;

(iii) Análise do pedido subsidiário de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência é firme no sentido de que o direito do consumidor, adquirente de imóvel em tais condições, prevalece sobre o direito real de garantia instituído em favor do agente financeiro, uma vez que o bem não pode ser onerado por dívida contraída por terceiro (a construtora) após a quitação integral da unidade pelo adquirente.

2.

A Súmula 410 do STJ encontra-se superada, não se exigindo a intimação pessoal para a incidência da multa diária.

3.

O pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) deve ser direcionado ao juízo de primeira instância para análise, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de Julgamento: “1. A Súmula 410 do STJ encontra-se superada. 2. O pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) deve ser direcionado ao juízo de primeira instância para análise, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 513, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 308 e 410 do STJ; STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5; STJ - AgInt no AREsp: 1806689 MT 2020/0333114-1; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000; TJ-RS - AI: 70078380797 RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
14ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813996-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: NELSON SILVEIRA

INTERESSADA:
SYNERGY INCORPORADORA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.
22572031

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão monocrática de id. 22572031 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
NELSON SILVEIRA
,

contra decisão do juízo da 14ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por este último em desfavor do ora Agravante e de
SYNERGY INCORPORADORA LTDA.

Narram os autos de origem (n. 0811271-39.2024.8.14.0301) que NELSON SILVEIRA e a requerida
SYNERGY INCORPORADORA LTDA.
firmaram contrato de promessa de venda e compra da unidade imobiliária nº 1301, do empreendimento CITY WAY, localizado na Travessa Angustura, nº 3255, no dia 07.08.2013, pelo valor de R$467.237,02 (quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), valor este que teve o último pagamento no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) quitado no dia 20.02.2017.

Também nos mesmos moldes, contratou a compra de uma vaga de garagem no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pago em 2 (duas) parcelas de R$13.000,00 (treze mil reais), conforme o contrato original a vaga de garagem de número 87, e após aditado o contrato para a substituição da vaga número 87 para a vaga número 102, que também encontra-se com o ônus gravado em hipoteca em favor do segundo requerido,
BANCO BRADESCO S/A
, desde 30.07.2014, conforme a certidão da matrícula 17806KP, Registro geral livro-2 do Cartório de registro de imóveis do 2º Ofício da Comarca de Belém.

Relata que houve várias tentativas para a solução do problema com a incorporadora, inclusive com notificação extrajudicial, sem que essa tomasse qualquer providência para a resolução da baixa do gravame de hipoteca no cartório de registro de imóveis.

Destaca que a unidade autônoma, ainda sob o domínio da incorporadora requerida, não fora gravada com ônus de hipoteca em favor do banco requerido, por ocasião da assinatura do contrato, em virtude de a venda ter sido pactuada direto com a construtora, que recebeu diretamente todos os valores, não tendo ocorrido financiamento bancário por parte do Requerente.

Só vindo a ocorrer em 17/12/2018, quando o requerente já havia quitado todo o valor estabelecido no contrato, o que por si só, gerou um prejuízo de grande monta e grande aflição ao adquirente e um ato de extrema má-fé da
SYNERGY INCORPORADORA LTDA.
, conforme o apontamento de registro na certidão de registros do imóvel em anexo à exordial (id. 107938991).

Diante disso, ajuizou a demanda, pleiteando a concessão da tutela antecipada de urgência, para determinar a imediata baixa da hipoteca dos imóveis Unidade 1301 e vaga de garagem nº 102, ambos do empreendimento City Way, conforme disposto na Súmula 308 do STJ, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da tutela específica, com fundamento nos arts. 300 do CPC e 84 do CDC.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada, deferindo em parte o pedido de tutela de urgência, para que o banco réu providenciasse o documento de liberação da hipoteca que onera o apartamento 1301 no prazo de dez dias e para que a construtora ré providenciasse, no prazo sucessivo de dez dias, o levantamento do gravame, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$500.000,00, nos seguintes termos (
Id. Num.
108222560

– autos de origem):

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NELSON SILVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e SINERGY INCORPORADORA LTDA, na qual o autor afirma que adquiriu uma unidade autônoma e uma vaga de garagem do empreendimento City Way, cujo preço foi integralmente quitado, porém os imóveis ainda se encontram hipotecados em favor do banco do réu.

Assim, pretendem a concessão da tutela de urgência para a imediata baixa do gravame, sob pena de multa.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 308, já consolidou o entendimento de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

Desta forma, não é possível a manutenção do gravame que não pertence ao autor, na medida que o penaliza por eventuais pendências e dívidas da incorporadora/construtora com a instituição financeira quando a integralidade do preço já foi adimplida.

Defiro, portanto, o pedido de tutela de urgência para que o banco réu providencie o documento de liberação da hipoteca que onera o apartamento 1301 no prazo de dez dias e para que a construtora ré providencie, no prazo sucessivo de dez dias, o levantamento do gravame, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$500.000,00.

Indefiro a tutela em relação ao contrato de aquisição da vaga de garagem por não ter observado nos autos o termo de quitação. Intime-se o autor para apontar o ID do documento ou anexá-lo ao feito.

Citem-se os réus BANCO BRADESCO S/A e SINERGY INCORPORADORA LTDA para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC). (....)

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
recorre a esta instância, pleiteando a reforma da decisão recorrida, sob os seguintes fundamentos:

Argumenta que os requisitos do artigo 300 do CPC, utilizados para fundamentar a concessão da tutela de urgência, não estão presentes no caso concreto. Segundo o agravante, o pedido formulado em tutela antecipatória coincide com o mérito da ação, sendo imprescindível uma análise mais aprofundada durante a instrução processual.

Sustenta que o agravado não demonstrou urgência para a baixa da hipoteca, visto que não houve menção sobre a necessidade de venda imediata do imóvel, nem qualquer outro prejuízo concreto e iminente.

Defende que a manutenção da hipoteca decorre de inércia da corré
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
, que não repassou os valores devidos ao Banco Bradesco. A liberação da hipoteca, sem a quitação do saldo devedor, deixaria o imóvel sem garantia, prejudicando os interesses do banco.

Ressalta a ausência de plausibilidade jurídica no pedido do agravado, dado que a hipoteca foi firmada anteriormente ao contrato de compra e venda celebrado entre o agravado e a incorporadora.

Ademais, o agravante alega que o mérito da ação – a baixa da hipoteca – não poderia ser antecipado sem a devida instrução probatória.

Ao final, requer, que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, solicita que o agravo seja provido para revogar a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente:

Seja determinado ao juízo de origem que expeça ofício diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI), sem a necessidade de documentos do banco, para a baixa da hipoteca.

Seja afastada ou reduzida a multa diária fixada pela decisão interlocutória, em razão da ausência de intimação pessoal do banco, conforme a Súmula 410 do STJ.

Caso mantida a obrigação de fazer, que o prazo para cumprimento seja estendido para 60 dias úteis.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 22572031,
negando provimento ao Agravo de Instrumento
, ficando assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. MULTA DIÁRIA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência para liberação de hipoteca sobre imóvel quitado (Unidade 1301 do empreendimento City Way) adquirido por Nelson Silveira junto à Synergy Incorporadora Ltda., fixando prazo de 10 dias sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

(i) Possibilidade de concessão de tutela antecipada para baixa de hipoteca em imóvel quitado, à luz da Súmula 308 do STJ;

(ii) Necessidade de análise de urgência e plausibilidade do direito à luz do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A Súmula 308 do STJ dispõe que a hipoteca firmada entre construtora e instituição financeira não tem eficácia perante o adquirente de boa-fé após a quitação do imóvel. O fato de o imóvel continuar gravado com hipoteca indevidamente causa prejuízo ao adquirente. Está presente a probabilidade do direito, uma vez que o agravado quitou integralmente o preço do imóvel e da vaga de garagem. O perigo de dano reside nas limitações ao exercício pleno do direito de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a tutela de urgência para a baixa da hipoteca.

Tese
: A hipoteca não pode prevalecer contra o adquirente de boa-fé que quitou o imóvel, conforme a Súmula 308 do STJ.

Legislação e Jurisprudência citadas
:

·

CPC, art. 300

·

Súmula 308 do STJ

Irresignada, a instituição financeira interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 23025130
) sustentando que não houve a superação da Súmula n. 410 do STJ, que seria perfeitamente aplicável à hipótese, diferentemente do que restou consignado na monocrática, razão pela deveria ser reformada a decisão de origem, sendo determinada a exclusão da multa imposta ou, de ofício, sendo determinada por esta Egrégia Corte a intimação pessoal do banco Agravante para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.

Quanto ao pedido subsidiário (formulado no Agravo de Instrumento) de expedição de ofício ao CRI (Cartório de Registro de Imóveis) competente, com a determinação para que procedesse à baixa da hipoteca, com emolumentos ao encargo do próprio banco, assevera que não foi apreciado na decisão monocrática.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo a reconsideração da decisão agravada, com a consequente prolação de nova decisão para que seja observado o mandamento contido na Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão monocrática, sendo observado o tópico “OFÍCIO DIRETO AO CRI” de seu agravo de instrumento.

Contrarrazões no
Id. Num. 25451075
.

Pede, em suma, o desprovimento do Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
reside na(o):

Validade da multa imposta sem intimação pessoal:
O Banco Bradesco alega que a multa diária fixada pela decisão interlocutória não pode ser aplicada sem sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ. A instituição financeira busca a exclusão da multa ou, subsidiariamente, a necessidade de intimação pessoal para o início da contagem das astreintes.

Pedido subsidiário de expedição de ofício ao CRI:
O Banco Bradesco alega que não houve apreciação do pedido subsidiário de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) para que este proceda à baixa da hipoteca, com os emolumentos pagos pelo banco, sem a necessidade de documentos adicionais por parte do banco.

Adianto que a razão não assiste ao banco Agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre verificar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a presença concomitante de dois pressupostos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que se refere à
probabilidade do direito
, o entendimento consolidado pela Súmula 308 do STJ afasta a eficácia da hipoteca em relação ao adquirente de boa-fé de unidade autônoma em casos como o dos autos. O Agravado,
NELSON SILVEIRA
, quitou integralmente o valor da unidade imobiliária e da vaga de garagem, não sendo razoável que o imóvel permaneça gravado com ônus hipotecário em decorrência de dívida da construtora com o banco, especialmente considerando que o recorrido não participou da relação contratual que gerou a hipoteca.

Quanto ao
perigo de dano
, ainda que o Agravante sustente a ausência de urgência, o simples fato de o imóvel estar indevidamente hipotecado gera transtornos ao Agravado, que, mesmo com a quitação da unidade, enfrenta limitações ao exercício pleno de seus direitos de propriedade, inclusive para eventuais negociações ou alienações do bem.

Dito isso, sabe-se que a jurisprudência é firme no sentido de que o direito do consumidor, adquirente de imóvel em tais condições, prevalece sobre o direito real de garantia instituído em favor do agente financeiro, uma vez que o bem não pode ser onerado por dívida contraída por terceiro (a construtora) após a quitação integral da unidade pelo adquirente.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência tal como deferida pelo juízo de origem, uma vez que a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e visa proteger o direito do Agravado à propriedade plena do bem adquirido.

DA ALEGADA VIGÊNCIA DA SÚMULA N. 410 DO STJ

O Agravante sustenta que não houve a superação da Súmula n. 410 do STJ pela entrada em vigor do art. 513, §2º, do CPC, sendo aquela perfeitamente aplicável à hipótese. Diz o verbete sumular o seguinte:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Todavia, no tocante à
multa diária
, é de se registrar que
a Súmula n. 410 do STJ encontra-se superada
, não se podendo exigir a intimação pessoal para a sua incidência. Sobre o tema, colaciono julgados, inclusive, de minha lavra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte estadual, embora tenha afastado a Súmula 410/STJ, deixou assente que houve, sim, regular intimação do próprio devedor para cumprir obrigação de fazer, em consonância, portanto, com o entendimento deste STJ. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão do recorrente de que não teria havido sua intimação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1806689 MT 2020/0333114-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO ADEQUADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que manteve a decisão interlocutória determinando que, na eventualidade de purgação da mora, a devolução do bem apreendido deve ocorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 2. Alegações da embargante quanto a suposta omissão no acórdão quanto ao prazo exíguo para devolução do bem, desconsideração do trâmite burocrático necessário e aplicação desproporcional da multa diária de R$ 200,00. 3. Embargante sustenta ainda a ausência de intimação pessoal para cumprimento das obrigações impostas, o que tornaria a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ. 4. Recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões no julgado, o que não se verifica no caso concreto. 5. Matérias devidamente enfrentadas na decisão monocrática e no acórdão recorrido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. DECISÃO Por unanimidade, o Tribunal conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. TESE FIRMADA 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.
A exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer independe da prévia intimação pessoal do devedor, devido a Súmula 410 do STJ estar superada pela redação pelo art. 513, § 2º, do CPC/15 (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
Legislação aplicada: Código de Processo Civil/15, art. 513, § 2º e o art. 1.022; Súmula 410 do STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000 22531473, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Sobre o
quantum
arbitrado e sua limitação, tenho por razoável e proporcional, tendo em vista a constrição impedir o usufruto do imóvel.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prorrogação do prazo para cumprimento da decisão, observo que foram fixados dois prazos referentes à expedição do documento (dez dias) e a apresentação em cartório (dez dias), prazo suficiente para cumprimento da determinação, que já deveria ter ocorrido desde fevereiro de 2017 (termo de quitação no Id. 107938992 – autos de origem).

DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS

O Agravante deduz pedido subsidiário de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente para que este proceda à baixa da hipoteca, com os emolumentos pagos pelo banco, sem a necessidade de documentos adicionais por parte deste.

Quanto ao pedido, vejo que deve ser direcionado ao juízo
a quo
para análise, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pela instância de origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE REGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL . ROL TAXATIVO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Versando o mérito recursal sobre regularização processual, verifica-se que a insurgência a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art . 1.015 do CPC. Não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC é medida que se impõe - Ainda,
a pretensão ora veiculada em agravo de instrumento expedição de ofício ao DETRAN não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, o que também inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . ( Agravo de Instrumento Nº 70078380797, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 12/07/2018).

(TJ-RS - AI: 70078380797 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025